Tribunal: TJDFT
Processo: 0704630-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Mantém-se a absolvição do réu pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por álcool se a prova é duvidosa, em especial porque o quadro probatório revela-se frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, tornando-se imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, haja vista que, diante da dúvida, deve prevalecer a presunção de inocência.

2. Recurso conhecido e desprovido.